Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-02.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800375-02.2023.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: FIS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São João de Pirabas, inconformado com a sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados contra FIS Comercial LTDA. A apelação foi apresentada após o término do prazo legal de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelação interposta deve ser conhecida, considerando-se o requisito extrínseco da tempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de apelação é de 15 dias, conforme previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC/2015, e não foi observado pelo recorrente.

4.

Inexistem causas que justifiquem a contagem diferenciada ou a suspensão do prazo.

5.

A ausência de tempestividade impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, que obriga o relator a não conhecer de recursos inadmissíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de tempestividade do recurso inviabiliza o seu conhecimento.

2.

O prazo para interposição de apelação é de 15 dias, conforme o CPC/2015, art. 1.003, § 5º.

3.

O relator deve rejeitar o conhecimento de recurso intempestivo, conforme art. 932, III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, e 932, III.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada em face de
FIS COMERCIAL LTDA,
que julgou improcedente os embargos apresentados.

Inconformado, o Município de São João de Pirabas interpôs o presente recurso de apelação (id. 20202856).

Em suas razões, aduz a nulidade da execução ante a ausência de titulo executivo, na medida em que a apelada ajuizou ação de execução embasada no contrato administrativo nº 025/2016, porém, alega que a empresa não anexou o mencionado contrato, documento indispensável para a propositura do feito executivo.

Argui que a nota fiscal e a ordem de fornecimento juntadas não podem ser considerados titulo executivos extrajudiciais, pois não estão revestidas das formalidades previstas no art. 784 do CPC.

Aponta que o STJ possui diversas decisões sobre a importância da presença de duas testemunhas no contrato administrativo para que possa ser considerado como título executivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente os embargos à execução.

Contrarrazões da parte Apelada (id. 20202860).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta intempestividade (id. 20437414).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi prolatada em
27.11.2023
. O Apelante foi intimado no dia
11
.12.2023
, conforme se extrai do sistema PJE, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC, findando-se no dia
27.02.2024
. Todavia, o recurso só foi interposto no dia
28
.02.2024
, conforme id. 20202856, ou seja,
um dia

depois de encerrado o prazo recursal.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de São João de Pirabas, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/11/2024